Tribunal: TJPA
Processo: 0813895-91.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813895-91.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: RUAN PINHEIRO RODRIGUES DOS ANJOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0813895-91.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A

ADVOGADOS: IGOR MACEDO FACÓ – OAB/CE 16.470 E ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/PA 30.043-A

AGRAVADO: RUAN PINHEIRO RODRIGUES DOS ANJOS

DEFENSORIA PÚBLICA: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MORTE DA PARTE NO CURSO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A contra decisão da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA que deferiu tutela provisória para determinar o fornecimento de tratamento oncológico ao agravado, sob pena de multa diária. O agravante alegou ausência de interesse processual superveniente pelo falecimento do agravado, impossibilidade de custeio do tratamento em rede particular e irreversibilidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de habilitação dos herdeiros do agravado impede o prosseguimento do recurso e enseja seu não conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 313, I, do CPC determina a suspensão do processo em razão do falecimento de uma das partes, sendo necessário que o polo passivo seja regularmente integrado pelos herdeiros ou sucessores do falecido.

4.

O agravante foi instado a indicar os sucessores do agravado para regularizar o polo passivo do recurso, mas permaneceu inerte, impossibilitando o prosseguimento do feito.

5.

A inobservância dessa providência inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, motivo pelo qual o agravo de instrumento não pode ser conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O falecimento da parte impõe a suspensão do processo nos termos do art. 313, I, do CPC.

2.

A ausência de habilitação dos herdeiros inviabiliza o conhecimento do recurso por falta de regularização do polo passivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 110 e 313, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.375150-0/001, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 13/11/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0813895-91.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A

ADVOGADOS: IGOR MACEDO FACÓ – OAB/CE 16.470 E ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/PA 30.043-A

AGRAVADO: RUAN PINHEIRO RODRIGUES DOS ANJOS

DEFENSORIA PÚBLICA: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
interpôs

Recurso de

Agravo de Instrumento contra

Interlocutória prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial

da Comarca de

Belém- Pará, que deferiu a tutela provisória para:

“ impor à ré a obrigação de fazer consistente em AUTORIZAR/FORNECER ao(à) requerente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação da presente decisão, o completo tratamento oncológico de que necessita, nos exatos termos da prescrição médica indicada no laudo médico (Id. 121057134) e durante o tempo necessário segundo indicação profissional para o efetivo tratamento da patologia que acomete o(a) autor(a), sob pena de, não o fazendo, incorrer em multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser revertida em favor do(a) requerente. Deve a requerida prestar os tratamentos prescritos preferencialmente em sua rede credenciada, custeando aqueles para os quais não possuir estabelecimento credenciado/apropriado.”( PJe ID 21573482,páginas 1-11).

As razões recursais estão assentadas sob os seguintes argumentos, a saber:

- ausência de interesse processual superveniente

por falecimento do Agravado;

- tratamento quimioterápico e internação autorizados que descaracteriza os requisitos da tutela combatida;

- negativa em fornecer procedimento médico não comprovados;

-impossibilidade de custeio em rede particular ante a disponibilidade do tratamento médico a rede credenciada e

- irreversibilidade da medida que impede a concessão da tutela de urgência.

Ao
final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto para reformar a sentença combatida conforme razões versadas.( PJe ID

21573475, páginas 1-14)

À minha relatoria em 21/08/2024.

Tutela Antecipada Recursal deferida para “conceder a suspensão dos efeitos jurídicos da Interlocutória objurgada e, em 60(sessenta) dias, suspendendo a tramitação do Recurso a fim de que HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A indique a nova composição do campo passivo recursal, segundo fundamentação acima delineada.”( PJe ID 21655984, páginas 1-3).

Diligências e contrarrazões

não apresentadas.( PJe ID

22811481 –página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0813895-91.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A

ADVOGADOS: IGOR MACEDO FACÓ – OAB/CE 16.470 E ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/PA 30.043-A

AGRAVADO: RUAN PINHEIRO RODRIGUES DOS ANJOS

DEFENSORIA PÚBLICA: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao Juízo de Prelibação.

Inicio o voto destacando a redação do art. 313, I, do CPC,
in verbis:

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador.

E, complementando a ordem de suspensão legal por óbito do Agravado,
HAPVIDA
ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A
deveria indicar a nova composição do campo passivo recursal segundo PJe ID 21655984, página 2, a efetivar a devida habilitação de eventuais herdeiros para seguimento dos atos recursais, que não ocorreu dado o silêncio da Operadora de Plano de Saúde.

Dessarte, o Recurso de Agravo de Instrumento não será conhecido ante a postura silente da Agravante em identificar os herdeiros ou sucessor de
RUAN PINHEIRO RODRIGUES DOS ANJOS
a formação do contraditório e ampla defesa.

Nessa perspectiva.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - MORTE DO RÉU NO CURSO DO PROCESSO - ARTIGOS 110 E 313, §2º, I, DO CPC -
NECESSIDADE DE O AUTOR PROMOVER A CITAÇÃO DO ESPÓLIO OU, SE FOR O CASO, DOS HERDEIROS NO PRAZO DE 2 A 6 MESES - TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR AO MÁXIMO LEGAL SEM REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
- MANUTENÇÃO.
- Com a morte do réu no curso da demanda e se não ajuizada a ação de habilitação, o juiz determinará a suspensão do feito, cabendo ao autor promover a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 e no máximo 6 meses (arts. 110 e 313, §2º, I, CPC).
-
Se transcorrido prazo superior ao máximo legal sem que o autor tenha promovido a regularização do polo passivo da demanda após a morte do réu, imperiosa a extinção do processo sem resolução do mérito
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.375150-0/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 13/11/2024, publicação da súmula em 19/11/2024). Destaquei.

À vista disso,

não

conheço

do

Recurso de

Agravo de Instrumento segundo fundamentação acima delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa do acórdão ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 07/03/2025